Tribunal: TJBA
Processo: 8070406-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070406-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU SEGURO-GARANTIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSTERIOR SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. 2 - O Agravo de Instrumento originário fora manejado em face de decisão proferida em Embargos à Execução Fiscal, a qual indeferiu a utilização de apólice de seguro-garantia e condicionou o recebimento dos embargos à apresentação de outra modalidade de garantia. 3 - A decisão monocrática agravada fundamentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento na ausência de hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC e na não configuração da urgência necessária para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). 4 - Informação superveniente de que o Juízo de primeiro grau determinou o sobrestamento dos Embargos à Execução Fiscal até a apreciação da garantia oferecida nos autos da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 - A controvérsia consiste em definir o acerto da decisão monocrática que não admitiu o Agravo de Instrumento, analisando-se o cabimento do recurso contra decisão interlocutória que indefere seguro-garantia em Embargos à Execução Fiscal, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), especialmente diante do posterior sobrestamento dos embargos na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 - As decisões interlocutórias proferidas em Embargos à Execução Fiscal, por se tratar de ação de conhecimento autônoma, submetem-se, em regra, ao rol taxativo de cabimento do Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC. 7 - A hipótese de indeferimento de seguro-garantia em Embargos à Execução Fiscal não se amolda às previsões expressas do referido dispositivo legal. 8 - A aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, pressupõe a demonstração de urgência concreta, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. 9 - A superveniente decisão do Juízo de origem, que determinou o sobrestamento dos Embargos à Execução Fiscal até a efetiva análise da garantia nos autos da execução fiscal, afasta a alegada urgência e o risco de inutilidade de futuro reexame da matéria, pois não há perigo imediato de extinção dos embargos ou de prosseguimento da discussão meritória antes da resolução da questão da garantia no feito principal. 10 - A pendência da análise da garantia nos autos da execução fiscal e o sobrestamento dos embargos demonstram a ausência de periculum in mora que justificaria a mitigação da taxatividade recursal. IV. DISPOSITIVO 11 - Agravo Interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, caput e parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070406-55.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e como Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça